Tribunal: TJSP
Processo: 2053508-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que são
embargantes
NENA
ESTEFAN
ELIAS,
GISELDA
ELIAS
ANDRADE,
JAQUELINE ELIAS FERRARI, RISCALLA ELIAS JUNIOR e GLADYS ELIAS,
são embargados DANUBIO FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA E
CREDITO PRIVADO, POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS, BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO
FUNCHAL
(BRASIL)
S/A,
REPRESENTADA
PELO
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM D. C. NÃO P. F COBALTO-, COSTA FORTUNA
FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, RIVIERA BRASIL NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES
EMPRESARIAIS
e
RIVIERA
SANTOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50001
Embargtes: Nena Estefan Elias, Giselda Elias Andrade, Jaqueline Elias
Ferrari, Riscalla Elias Junior e Gladys Elias
Embargdos: DANUBIO FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA E
CREDITO PRIVADO, POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE
SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS, BANIF - Banco Internacional
do Funchal (Brasil) S/A, representada pelo Fundo de Investimento em D. C.
Não P. F Cobalto-, Costa Fortuna Fundações e Construções Ltda, Riviera
Brasil
Negócios
e
Participações
Empresariais
e
Riviera
Santos
Empreendimentos Imobiliários Ltda
Comarca: Santos
Voto n. 10869
Embargos de declaração. Mero inconformismo com o
entendimento adotado. Somente é admitida a revisão do
julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade, situações não verificadas.
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Embargos de
declaração conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 960/991, deu provimento ao agravo de
instrumento interposto por Nena Estefan Elias e outros para, nos autos
do incidente de concurso de credores instaurado no processo de
execução de origem: (i) reconhecer o privilégio do crédito oriundo do
preço do imóvel que os agravantes alienaram à incorporadora, no valor
previsto na escritura pública respectiva, em intepretação extensiva do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
art. 43, III, da Lei n. 4.591/64; (ii) autorizar a participação no concurso
de credores, com a ressalva de que eventuais levantamentos estão
condicionados ao ajuizamento de execução e ao deferimento pelo
Juízo competente; (iii) declarar a ineficácia das hipotecas averbadas na
matrícula do terreno em relação aos agravantes, nos limites do preço
identificado no item (i).
Os agravantes opõem embargos de declaração. Alegam
que o privilégio do crédito em questão resulta da aquisição das
unidades imobiliárias, de sorte que fazem jus à restituição do valor de
mercado dessas unidades, e não o valor de venda do terreno
estampado na escritura pública.
Requerem pronunciamento específico sobre essa
questão.
É o relatório.
Conhece-se do embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausente
qualquer dos vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC.
Consoante bem reconhecem os embargantes, este
Colegiado decidiu que o privilégio alcança o valor representado na
transação por meio da qual permutaram o terreno com a
incorporadora.
Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
“Em conclusão, o agravo é provido para: (i)
reconhecer o privilégio do crédito oriundo do
preço do imóvel que os agravantes alienaram
à incorporadora, no valor previsto na escritura
pública respectiva, em intepretação extensiva
do art. 43, III, da Lei n. 4.591/64”.
Ressalta-se que este Colegiado igualmente reconheceu
que o direito em questão não tem natureza real:
“Anota-se, porém, que esse
privilégio não se confunde com direito real,
como sustentam os agravantes invocando o
art. 1.225, incisos I e VI, do Código Civil1.
A propriedade e o direito real
do promitente comprador se constituem com
o registro do título aquisitivo ou translativo na
matrícula do imóvel, nos termos dos arts.
1.245 e 1.417 do Código Civil, in verbis:
“Art. 1.245. Transfere-se entre
vivos a propriedade mediante o registro do
título translativo no Registro de Imóveis.
1 “Art. 1.225. São direitos reais:
I - a propriedade;
(...)
VII - o direito do promitente comprador do imóvel”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
§ 1 o Enquanto não se registrar
o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel.
§
2 o Enquanto
não
se
promover, por meio de ação própria, a
decretação de invalidade do registro, e o
respectivo
cancelamento,
o
adquirente
continua a ser havido como dono do imóvel”.
"Art.
1.417.
Mediante
promessa de compra e venda, em que se não
pactuou
arrependimento,
celebrada
por
instrumento público ou particular, e registrada
no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o
promitente comprador direito real à aquisição
do imóvel”.
No caso em apreço, a escritura
pública de fls. 137/175 não foi registrada no
Cartório de Registro de Imóveis, não havendo,
pois,
de
se
fundar
a
pretensão
nos
mencionados dispositivos legais”.
Por outro lado, se os embargantes julgam que o prejuízo
obtido é superior, devem se valer da via adequada para ver
reconhecida a indenização condizente com o princípio da reparação
integral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2053508-60.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
7
Diante desses fundamentos, os embargantes não estão
a suscitar vícios, senão a manifestar inconformismo com a convicção
adotada. Para esse propósito, porém, deverão se valer do instrumento
processual adequado, se reputarem presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Sendo assim, à míngua de vícios, mantém-se o v.
acórdão de fls. 960/991.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora